Tribunal: TJSP
Processo: 0006600-22.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar de natureza média. Recursos recíprocos. Conclusão exarada na sindicância como falta de natureza grave. Necessidade da correspondente homologação. Artigo 50, I, da LEP. Conduta devidamente demonstrada. Materialidade e autoria infracional sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos dos agentes penitenciárias. Comprovada a participação em movimento de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar de natureza média. Recursos recíprocos. Conclusão exarada na sindicância como falta de natureza grave. Necessidade da correspondente homologação. Artigo 50, I, da LEP. Conduta devidamente demonstrada. Materialidade e autoria infracional sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos dos agentes penitenciárias. Comprovada a participação em movimento de subversão da ordem. Gravidade do comportamento que importa perda dos dias eventualmente remidos e interrupção da contagem para progressão de regime. Exegese do art. 127, da LEP e Enunciado da Súmula no 534 STJ. Decisão reformada. Recurso do reeducando improvido e provido o agravo ministerial.